Tribunal: TJSP
Processo: 2095376-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra decisão Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do feito, em razão do Tema 1.184 do STF (RE no 1.355.208), que versa sobre a possibilidade de "extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra decisão Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do feito, em razão do Tema 1.184 do STF (RE no 1.355.208), que versa sobre a possibilidade de "extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial" - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.